Tribunal: TRF3
Processo: 0006021-34.2013.4.03.6105
Órgão julgador: . Prosseguindo, a Turma, por maioria, decidiu dar parcial provimento ao apelo ministerial para condenar RAFAEL FERNANDES LEMOS DE CASTRO pela prática dos crimes do art. 171, §3o, c.c. o art. 71, e do art. 172, c.c. o art. 71, todos do Código Penal, em concurso formal próprio, manter o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, nos termos do
Órgão colegiado: em prol dos postulados do contraditório, da imparcialidade do juiz e da inércia da jurisdição e do sistema acusatório constitucionalmente previsto.
Data de julgamento: 2020-01-30

Ementa:
ementares do crime do art. 171, §3o, do Código Penal, com a exposição do fato criminoso e todas as suas circunstâncias.

2- As chamadas duplicatas escriturais ou eletrônicas possuem previsão legal no artigo 889, 3o, do Código Civil. Igualmente, a admissibilidade e a força executiva das duplicatas virtuais estão assentadas há muito na jurisprudência. Não importa, pois, para a configuração da tipicidade da conduta, o fato de os títulos não terem sido emitidos fisicamente, pois inexiste diferença penalmente relevante entre os títulos de crédito tradicionais (duplicatas mercantis) e as duplicatas virtuais.

3- Materialidade do delito comprovada pela prova documental que instruiu o feito, da qual se extrai claramente a emissão de 209 (duzentas e nove) duplicatas simuladas, pois as vendas representadas pelas notas fiscais juntadas aos autos foram pagas à vista. Configurado o crime do art. 172, do Código Penal.

3.1- Igualmente comprovada a materialidade do delito do art. 171, §3o, do Código Penal, pois foi obtida vantagem pecuniária indevida pela empresa administrada pelo réu, mediante fraude, consistente na emissão de duplicatas simuladas, que induziu a Caixa Econômica Federal em erro, causando-lhe um prejuízo em razão dos empréstimos concedidos à pessoa jurídica.

4- A autoria delitiva que não foi objeto de recurso e, além de incontroversa, restou perfeitamente delineada nos autos.

5- A absorção ou consunção ocorre quando uma conduta prima facie delitiva é praticada como instrumento para que outra (a que configura o real objetivo do agente) se perfaça, ou seja, quando uma constitui etapa relevante da execução da outra. Mas não só. É necessário que a conduta-meio (ou crime instrumento) esgote seu potencial lesivo na conduta-fim. Portanto, deve haver a relação de meio e fim, e mais o esgotamento do potencial lesivo do crime meio no próprio crime fim, sem o que se percebe sua autonomia lesiva e consequente reprovabilidade jurídico-penal per se.

5.1- A duplicata mercantil é título de crédito passível de circulação mediante endosso, donde se infere a potencialidade de lesão autônoma de direitos de terceiros, estranhos às fraudes descritas na denúncia. E, na hipótese, não bastasse o potencial lesivo autônomo, suficiente, por si só, para afastar a incidência do princípio da consunção no caso concreto, tem-se que, efetivamente, os direitos de terceiros foram maculados com a prática fraudulenta, pois as duplicatas simuladas foram levadas a protesto.

5.2- Os crimes de emissão de duplicata simulada descritos na denúncia se apresentam autônomos em relação aos delitos de estelionato, pois não foram simplesmente instrumentos dos segundos e irradiam efeitos sobre todos os atos jurídicos perfectibilizados com base nas informações falsas. Assim, as ações, nos moldes imputados da denúncia, embora conexas, possuem autonomia lesiva, o que afasta a possibilidade, sequer em tese, de absorção.

6- Concurso de crimes. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça permite a possibilidade de incremento da pena em razão do reconhecimento da continuidade delitiva, bem como do concurso formal, de forma cumulativa, quando se tratar de dois grupos de crimes diversos.

7- Pena de multa reduzida, de ofício.

8- Apelo acusatório parcialmente provido.

9- Apelo defensivo desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso defensivo, dar parcial provimento ao apelo ministerial e, de ofício, redimensionar a pena de multa aplicada, nos termos do

Inteiro teor:
103/283)

0006021-34.2013.4.03.6105

e-DJF3 Judicial 1 Data:09/03/2020

ApCrim - APELAÇÃO CRIMINAL - 78658

DÉCIMA PRIMEIRA TURMA

DESEMBARGADOR FEDERAL JOSÉ LUNARDELLI

DESEMBARGADOR FEDERAL FAUSTO DE SANCTIS

e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/03/2020

Julgamento: 30/01/2020

PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO E EMISSÃO DE DUPLICATA SIMULADA. ART. 171, §3o, CP. ART. 172, CP. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NULIDADE NÃO VERIFICADA. HIPÓTESE DE EMENDATIO LIBELLI. MATERIALIDADE. DUPLICATA VIRTUAL. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA INCONTROVERSA. CONCURSO DE CRIMES. CONTINUIDADE DELITIVA E CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA. REFORMA PARCIAL. PENA DE MULTA REDUZIDA DE OFÍCIO. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. APELAÇÃO MINISTERIAL PARCIALMENTE PROVIDA.

1- O princípio da congruência ou da correlação entre a acusação e a sentença representa garantia processual que restringe a atuação do órgão julgador em prol dos postulados do contraditório, da imparcialidade do juiz e da inércia da jurisdição e do sistema acusatório constitucionalmente previsto.

1.1- Como regra, tem-se que o magistrado está adstrito à análise da pretensão acusatória deduzida na denúncia, razão pela qual o art. 41 do Código de Processo Penal impõe a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias (no mesmo sentido, o art. 8, 2, b, do Pacto de São José da Costa Rica). Assim, o acusado tem ciência dos fatos que lhe são imputados e pode desenvolver sua defesa com plenitude, devendo o magistrado garantir a máxima eficácia do contraditório ao longo da instrução processual.

1.2- Decorre do princípio da correlação, que o acusado deve se defender dos fatos a ele imputados, ainda que capitulados em tipo penal distinto do indicado na denúncia, pois a classificação jurídica é provisória e pode ser alterada no momento da sentença (mesmo quando disso resulta pena mais grave), nos termos do art. 383, caput, do Código de Processo Penal.

1.3- Caso concreto em que a sentença alterou com propriedade a capitulação jurídica contida na denúncia, não padecendo do vício de nulidade apontado pela defesa. A alteração da capitulação jurídica da imputação do crime do art. 6o, da Lei no 7.492/86, para o crime de estelionato, não importou em cerceamento ao direito de defesa do acusado, pois todas as elementares do crime do art. 171, §3o, do Código Penal, com a exposição do fato criminoso e todas as suas circunstâncias.

2- As chamadas duplicatas escriturais ou eletrônicas possuem previsão legal no artigo 889, 3o, do Código Civil. Igualmente, a admissibilidade e a força executiva das duplicatas virtuais estão assentadas há muito na jurisprudência. Não importa, pois, para a configuração da tipicidade da conduta, o fato de os títulos não terem sido emitidos fisicamente, pois inexiste diferença penalmente relevante entre os títulos de crédito tradicionais (duplicatas mercantis) e as duplicatas virtuais.

3- Materialidade do delito comprovada pela prova documental que instruiu o feito, da qual se extrai claramente a emissão de 209 (duzentas e nove) duplicatas simuladas, pois as vendas representadas pelas notas fiscais juntadas aos autos foram pagas à vista. Configurado o crime do art. 172, do Código Penal.

3.1- Igualmente comprovada a materialidade do delito do art. 171, §3o, do Código Penal, pois foi obtida vantagem pecuniária indevida pela empresa administrada pelo réu, mediante fraude, consistente na emissão de duplicatas simuladas, que induziu a Caixa Econômica Federal em erro, causando-lhe um prejuízo em razão dos empréstimos concedidos à pessoa jurídica.

4- A autoria delitiva que não foi objeto de recurso e, além de incontroversa, restou perfeitamente delineada nos autos.

5- A absorção ou consunção ocorre quando uma conduta prima facie delitiva é praticada como instrumento para que outra (a que configura o real objetivo do agente) se perfaça, ou seja, quando uma constitui etapa relevante da execução da outra. Mas não só. É necessário que a conduta-meio (ou crime instrumento) esgote seu potencial lesivo na conduta-fim. Portanto, deve haver a relação de meio e fim, e mais o esgotamento do potencial lesivo do crime meio no próprio crime fim, sem o que se percebe sua autonomia lesiva e consequente reprovabilidade jurídico-penal per se.

5.1- A duplicata mercantil é título de crédito passível de circulação mediante endosso, donde se infere a potencialidade de lesão autônoma de direitos de terceiros, estranhos às fraudes descritas na denúncia. E, na hipótese, não bastasse o potencial lesivo autônomo, suficiente, por si só, para afastar a incidência do princípio da consunção no caso concreto, tem-se que, efetivamente, os direitos de terceiros foram maculados com a prática fraudulenta, pois as duplicatas simuladas foram levadas a protesto.

5.2- Os crimes de emissão de duplicata simulada descritos na denúncia se apresentam autônomos em relação aos delitos de estelionato, pois não foram simplesmente instrumentos dos segundos e irradiam efeitos sobre todos os atos jurídicos perfectibilizados com base nas informações falsas. Assim, as ações, nos moldes imputados da denúncia, embora conexas, possuem autonomia lesiva, o que afasta a possibilidade, sequer em tese, de absorção.

6- Concurso de crimes. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça permite a possibilidade de incremento da pena em razão do reconhecimento da continuidade delitiva, bem como do concurso formal, de forma cumulativa, quando se tratar de dois grupos de crimes diversos.

7- Pena de multa reduzida, de ofício.

8- Apelo acusatório parcialmente provido.

9- Apelo defensivo desprovido.

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, decide a Egrégia Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, por unanimidade, negar provimento ao recurso defensivo, dar parcial provimento ao apelo ministerial e, de ofício, redimensionar a pena de multa aplicada, nos termos do voto do Relator. Prosseguindo, a Turma, por maioria, decidiu dar parcial provimento ao apelo ministerial para condenar RAFAEL FERNANDES LEMOS DE CASTRO pela prática dos crimes do art. 171, §3o, c.c. o art. 71, e do art. 172, c.c. o art. 71, todos do Código Penal, em concurso formal próprio, manter o regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, nos termos do voto do Relator, com quem votou o Desembargador Federal Fausto De Sanctis. Prosseguindo, a Turma decidiu fixar a pena definitiva em 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, nos termos do voto médio do Desembargador Federal Fausto De Sanctis, que reconhecia a possibilidade de aumento decorrente do concurso formal entre os delitos tipificados nos artigos 171, § 3o, e 172, ambos do Código Penal, praticados em continuidade delitiva.